Tribunal: STF
Processo: ARE 1567966
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Prisão domiciliar. Reexame de fatos e provas. Análise de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Súmula 279/stf. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por entender que a discussão da matéria demandava a análise de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. O recorrente sustenta violação dos artigos 3º e 5º, LVII, da Constituição Federal e argumenta que a pretensão de absolvição e, subsidiariamente, de cumprimento da pena em prisão domiciliar, dispensa o reexame dos fatos e das provas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os pedidos de absolvição e de prisão domiciliar demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o recurso extraordinário não se presta para o reexame de fatos e provas ou para a análise da legislação infraconstitucional, o que implicaria ofensa reflexa à Constituição Federal.



    4. A manutenção da condenação penal e o indeferimento da prisão domiciliar pela Corte local estão fundamentados no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação infraconstitucional.



    5. Eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.